Tribunal: TJDFT
Processo: 0734568-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734568-60.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I APELADO: AMYLANY DIAS CUNHA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS - Relator Por meio da presente apelação, o apelante pretende a reforma da sentença ID no 44632245. Instado a justificar a tempestividade da apelação (ID no 44632247), o apelante não se manifestou (ID no 45708296). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O prazo para interpor os recursos, excetuado os embargos de declaração, é de quinze (15) dias, computando-se somente os dias úteis, e tendo início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação da sentença, nos termos dos arts. 219, 224, § 3o, e 1.003, § 5o, todos do CPC. Conforme ID no 44632246, a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – Dje – do TJDFT no dia 11/11/2022 (sexta-feira), considerando-se publicada na segunda-feira, dia 14/11/2022, daí porque o prazo teve início no primeiro dia útil à sua publicação, qual seja o dia 16/11/2022 (quarta-feira). Assim, considerando-se que o termo a quo para interposição do recurso era o dia 16 de novembro de 2022 (quarta-feira) e que o prazo se encerrou no dia 06 de dezembro de 2022 (terça-feira), dia em que não teve jogo do Brasil pela copa do mundo de 2022, não há que se falar em prorrogação do prazo prevista na Portaria Conjunta 132/2022, do TJDFT, que trata dos horários de funcionamento do TJDFT, e da prorrogação dos prazos com início ou vencimento em dias de jogos do Brasil na copa do mundo de 2022. Tem-se que o presente recurso encontra-se intempestivo, eis que foi interposto no dia 07 de dezembro de 2022 (ID no 44632247). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 04 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator